Tribunal: CARF
Processo: 12448.903002/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12448.903002/2012-24 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.793 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
21 de outubro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
FINARGE APOIO MARÍTIMO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Reanalise o mérito do direito creditório e, se necessário for, solicite outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos; 2. Elabore relatório conclusivo
acerca do crédito pleiteado; e 3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
07968.55103.250909.1.3.04-8145, transmitida eletronicamente em 25/09/2009, com
base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.903002/2012-24
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903002/2012-24

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 01/03/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 6), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 30.856,18.
Cientificado dessa decisão em 16/03/2012 (fl. 105), bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 12/04/2012, manifestação de
inconformidade à fl. 9 a 15, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria recolhido contribuição em valor a maior do
que o efetivamente devido no período. Acrescenta que a decisão proferida no Despacho
Decisório foi com base em uma DCTF que teria sido preenchida com equívoco. Anexa
aos autos cópias dos livros contábeis, no intuito de demonstrar a existência do direito
creditório. Cita a legislação que rege a matéria e os princípios constitucionais que
devem ser observados pelo julgador. Ilustra suas argumentações com citações de
doutrinadores e jurisprudência dos tribunais.
Observa que sobre valor do crédito pleiteado deve incidir a correção pela taxa Selic.
Ao final, requer que seja reformada a decisão recorrida, bem como homologada a
compensação pleiteada, com a correção do crédito pela taxa Selic, desde a data do
pagamento até o momento do seu aproveitamento.”
A decisão recorrida julgou pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, não reconheceu o direito creditório e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, bem como cópias de livros contábeis, por si só, não
tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903002/2012-24

O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
nulidade da decisão de 1a instância pelo fato de não ter observado os
princípios da verdade material, ampla defesa e contraditório;
(ii)
os documentos juntados aos autos demonstram que se trata de hipótese de
equívoco no preenchimento da DCTF e que simples diligência fiscal poderia ter esclarecido os
fatos e eventualmente solicitados outros documentos;
(iii)
a decisão recorrida, ao considerar que os documentos juntados não foram
suficientes para averiguar a liquidez e certeza do pagamento a maior, também não mencionou
quais documentos teria de ter apresentado;
(iv)
como demonstrado na Manifestação de Inconformidade, efetuou o
pagamento a título de Cofins não cumulativa, no valor de R$ 129.391,74;
(v)
a autoridade prolatora do Despacho Decisório cuja reforma baseou-se
apenas na DCTF original, desconsiderando que na DACON transmitida apresentou-se a correta
base de cálculo e o valor que deveria ter sido recolhido sob a rubrica Cofins não cumulativa;
(vi)
dita informação foi corrigida pela DCTF retificadora apresentada;
(vii)
a sua contabilidade encontra-se fiel às alegações expostas, eis que consta
do Livro Razão o lançamento na conta Tributos a Recuperar (0.1.1.04.2.016) do montante da
Contribuição à COFINS não cumulativa recolhida a maior (R$ 114.898,95);
(viii) no Balancete o lançamento de valor devido para a contribuição à COFINS
não cumulativa corresponde ao quantum declarado na DACON original e DCTF retificadora, R$
3.201,71;
(ix)
no Livro Razão, conta 0.2.1.04.1.002 foi lançado o valor a recolher de
COFINS de R$ 3.201,71, havendo a mesma anotação no Livro Diário;
(x)
o Balancete anexado demonstra (a) a Conta 0.1.2.04.2.008 – créditos no
mês de abril/2009 pelo sistema não cumulativo igual ao lançamento na DACON (R$ 29.290,24);
(b) COFINS devido no mês de abril/2009 pelo sistema não cumulativo, igual ao lançado na
DACON (R$ 171.424,40), Livro Diário e conta 0.2.1.04.1.001, no Balancete; (c) valor retido a
título de COFINS (R$ 65.486,63) e no Livro Diário e anexou o Informe de Rendimentos emitido
pela tomadora dos serviços; (d) COFINS a pagar (R$ 0,00), conta 0.2.1.04.1.001 tal como no
Livro Razão e (e) receitas no valor de R$ 2.233.584,21, contas 4.0.1;
(xi)
foi anexada com a Manifestação de Inconformidade o lançamento contábil
correspondente ao pagamento indevido (subconta 0.1.1.04.2.015); e
(xii)
com o Recurso anexa, a fim de reforçar o que já estava demonstrado, o
Razão da Conta 4.0.1.01.1.001 – serviços marítimos e planilha comprovando os valores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O cerne da questão está em apreciar se a Recorrente possui efetivamente o crédito
que alega, em razão de recolhimento a maior do COFINS.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903002/2012-24

O despacho decisório foi emitido, eletronicamente, em 01/03/2012 (fls. 06/08), e a
ciência do contribuinte deu-se em 16/03/2012 (fl. 18).
Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório, quanto a decisão
proferida em sede de manifestação de inconformidade informam não estar comprovada a certeza
e a liquidez do direito creditório.
A decisão recorrida, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear
o pedido da Recorrente, sob o fundamento de que a simples entrega de declaração retificadora,
bem como cópias de livros contábeis, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu
ônus probatório em comprovar a existência dos créditos alegados.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
(i) Despacho Decisório;
(ii) PER/DCOMP no 07968.55103.250909.1.3.04-8145;
(iii) DACON do mês de abril/2009
(iv) DCTF retificadora transmitida em 30/03/2012;
(v) Razão Analítico COFINS a recuperar;
(vi) Balancete de Verificação;
(vii) Razão Analítico COFINS a recolher; e
(viii) Livro Diário;
Juntamente com o Recurso Voluntário, a Recorrente anexou a documentação
adiante relacionada:
Informe de Rendimentos (ano-calendário 2009); e
Planilha comparando valores.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal procedimento, também
está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903002/2012-24

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Nesse sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado ao Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)
"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903002/2012-24

O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA POR DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. RETIFICAÇÃO DE DCTF EM DATA POSTERIOR Á
EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL DE ERRO MATERIAL, NECESSIDADE DE REVISÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais), motivo pelo qual qualquer alegação de erro no
seu preenchimento deve vir acompanhada de declaração retificadora munida de
documentos idôneos para justificar as alterações realizadas no cálculo dos tributos
devidos. Nesses termos, a correção do erro de preenchimento acompanhada de
elementos de prova que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF deve ser
aceita, como comprovação da liquidez e certeza do crédito pleiteado em DCOMP.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. Apresentadas
provas hábeis e idôneas que comprovem a liquidez e certeza do crédito, deve a decisão
que não acatou tais requisitos ser revista, para aceitar o direito creditório pleiteado.”
(Processo no 13896.911331/2009-28; Acórdão no 3301-006.124; Relator Conselheiro
Ari Vendramini; sessão de 21/05/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRSENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS APÓS DESPACHO DECISÓRIO.
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. POSSIBILIDADE.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte deve juntar aos
autos, dentro do prazo legal, elementos probatórios hábeis à comprovação do direito
alegado. Retificada a declaração e apresentada documentação contábil/fiscal e
documentos que a embasem, o equívoco no preenchimento de declaração não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado.” (Processo no
13888.904527/2008-84; Acórdão no 1003-001.447; Relator Conselheiro Wilson Kazumi
Nakayama; sessão de 05/03/2020)
Em recente decisão, em processo de minha relatoria esta Turma de Julgamento,
em composição diversa da atual decidiu pelo retorno dos autos à Unidade de origem para
apreciação dos documentos apresentados pelo contribuinte. Vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.”
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.793 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.903002/2012-24

(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos complementares
que entender necessários.
Neste sentido, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora proceda como solicitado:
1. Reanalise o mérito do direito creditório e, se necessário for, solicite outros
elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos;
2. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito pleiteado; e
3. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital